Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DEPÓSITOS DE SALÁRIO. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Inviável conhecer tópico do Agravo de Instrumento que não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.